Tribunal: TJDFT
Processo: 0005601-23.2016.8.07.0012
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-06-29

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO BANCÁRIO. AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. ART. 552, CPC. CONSTITUÍDO. COISA JULGADA EXISTENTE. INTERESSE DE AGIR. NÃO CONFIGURADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIOS. CAUSALIDADE. SUCUMBÊNCIA. APLICADOS. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O interesse de agir tem sido comumente identificado pelos elementos da necessidade, utilidade e adequação. Ou seja, a parte litigante deve demonstrar a necessidade concreta de obter o provimento jurisdicional, apto a lhe trazer um resultado útil do ponto de vista prático, além do que deve haver adequação do procedimento escolhido à situação deduzida.
1.1. Tendo em vista a constituição de título executivo nos autos de ação de Prestação de Contas referente às mesmas partes e abrangendo o contrato bancário em litígio nos termos do artigo 552 do Código de Processo Civil inexistente o interesse de agir da parte autora.
1.2. Autorizar o prosseguimento da Ação Monitória configuraria em violação à coisa julgada formada com o julgamento da segunda fase da Prestação de Contas, uma vez que estabelecido o valor do crédito do banco apelante, e fixados juros e correção monetária.
2. Em observância aos princípios da causalidade e da sucumbência, deve arcar com os honorários advocatícios a parte que foi sucumbente na demanda. Na hipótese dos autos, os embargos à monitória foram acolhidos e o feito extinto sem julgamento do mérito, razão pela qual se mostra correta a condenação do autor ao pagamento de honorários advocatícios.
3. Em tema de prequestionamento, o que deve ser exigido é apenas que a questão haja sido proposta na instância originária. Se isto ocorreu, tem-se a figura do prequestionamento implícito, que é o quanto basta.
4. Honorários majorados. Art. 85, § 11o do CPC.
5. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.